Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002443-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO SÓCIO DA LIDE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO —
ARTIGOS 85, § 3o, I, E 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— POSSIBILIDADE.

Os honorários advocatícios devem ser fixados na forma dos artigos 85, § 3o, I e 87 do Código de Processo Civil, observado a proporcionalidade decorrente da presença de outros litisconsortes na lide, quando não evidenciado elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação de execução fiscal
proposta contra
Comercial Contabilista Ltda
. –
ME, José Carlos de Araújo
,
Sirley Oliveira dos Santos
e
Denilton Pimenta Vieira
, acolheu a exceção de pré-executividade para excluir do polo passivo José Carlos de Araújo.

Assegura que incabível é a condenação em honorários advocatícios, visto que, no artigo 26 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, está explícito que “
o exequente será isento de qualquer ônus caso cancele a CDA
[Certidão de Dívida Ativa]
antes da extinção de ofício da execução fiscal por alguma matéria de ordem pública, da extinção por acolhimento de exceção de pré-executividade ou da sentença de embargos à execução fiscal
”.

Assevera que a retificação da certidão de dívida ativa no sentido de excluir o agravado ocorreu antes da prolação da decisão agravada. Logo, “
em execução fiscal, mesmo que a parte tenha contratado advogado, e este tenha se manifestado nos autos ou oposto embargos do devedor, o cancelamento da CDA
[Certidão de Dívida Ativa]
– a significar reconhecimento do exequente da inviabilidade da execução, seja pelo motivo que for – antes da decisão do juiz exonera o exequente de quaisquer ônus
”.

Afiança que o juízo fixou o valor dos honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, porém, “
em se tratando de execução promovida contra a pessoa jurídica devedora principal e 3 (três) corresponsáveis incluídos na CDA
[Certidão de Dívida Ativa]
, uma decisão que considere indevida a cobrança efetivada em face de somente um dos devedores não deve tomar por base o valor total atualizado da causa
”. Ademais, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, pelo que o montante devido seria de R$ 1.500,52: mil e quinhentos reais e cinquenta e dois centavos, a qual deve ser diminuído para metade do seu valor.

Requer o provimento do recurso “
para que seja reformada a decisão recorrida: (a) afastando a condenação em honorários advocatícios pela aplicação do art. 26, da Lei 6.838/80; ou (b) seja reduzida a condenação pela utilização da base de cálculo correta, conforme a parcela de responsabilidade do sócio excluído da lide
e,
(c) seja reduzida a condenação pela aplicação do art. 90, § 4°, do CPC, pelo reconhecimento espontâneo do pedido
”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 7267188).

Contrarrazões (Id. 7233760).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8768717).

Determinado o sobrestamento dos autos em cumprimento à decisão de afetação prolatada pela Ministra Relatora no recurso especial no 1358837/SP (Tema no 961), (Id. 21472970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Por outro lado, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, porque desde o ano de 2000 tinha plena ciência de que José Carlos de Araújo não integrava o quadro societário da empresa e mesmo assim ajuizou execução fiscal contra ele em 15 de setembro de 2016, sendo certo que somente promoveu a exclusão do referido sócio e comunicou ao juízo após o executado contratar um advogado para ajuizar a presente exceção de pré-executividade.

Com essas considerações, acolho a exceção de pré-executividade e excluo do polo passivo o executado José Carlos Araújo.

A execução prosseguirá somente em relação a Comercial Contabilista Ltda – ME, Sirley Oliveira dos Santos e Denilton Pimenta Vieira.

Providenciem-se as retificações na distribuição e autuação.

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono de José Carlos de Araújo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 3o, I c/c 4o, III, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 6749884 – fls. 4).

Execução fiscal proposta, 15 de setembro de 2016, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Comercial Contabilista Ltda. – ME,
e os sócios coobrigados
José Carlos de Araújo
,
Sirley Oliveira dos Santos
e
Denilton Pimenta Vieira
,
decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
, no valor de R$ 50.829,14: cinquenta mil, oitocentos e vinte e nove reais e quatorze centavos (Id. 6749889 – fls. 2).

Em exceção de pré-executividade, o agravado alegou que não está legitimado a figurar no polo passivo da execução fiscal, porque integrou o quadro societário até 23 de maio de 2000. Logo, não era sócio à época do fato gerador ocorrido em 2008.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, requereu:

[...] 1. O excipiente requer que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva perante a execução fiscal acima descrita, baseando no fato de que este teria se retirado da sociedade em momento anterior aos fatos geradores.

Sucede já em data anterior à objeção, qual seja, em 31 de maio de 2017, a Fazenda Pública, por meio da decisão administrativa no 20172489 (doc. anexo), já procedera com a exclusão do excipiente no quadro de co-responsável pelos débitos da empresa Executada.

2. Isto posto, requeremos a V. Exa a rejeição da objeção, por falta de interesse processual, frise-se, a vista de que o Sr. José Carlos de Araújo já fora excluído do título executivo.

3. No tocante aos honorários de sucumbência queremos a inversão do ônus, com fincas no princípio da causalidade.

Deveras, na hipótese o ora excipiente descumpriu a obrigação tributária acessória de proceder as alterações contratuais perante o cadastro de contribuintes estaduais, consoante previsto no Código Tributário Estadual. [...]

É inegável que a desatualização dos dados cadastrais no órgão fazendário, deu azo a que o nome do excipiente fosse inscrito em dívida ativa como corresponsável da empresa da qual participara no período imediatamente anterior.

Tais circunstâncias afastam a sucumbência do ente estatal, devendo os honorários advocatícios e as custas processuais serem suportadas – pelo excipiente, em cumprimento ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

[...]

4.
Ex positis
, requeremos a rejeição da objeção, ante a ausência de interesse processual, condenando-se o opoente às custas e sucumbência, frise-se, ante o princípio da causalidade.

Requer-se ainda, com fulcro no art. 2o, § 8o da Lei 6830/80, a substituição da CDA [Certidão de Dívida Ativa] que instrumenta o presente feito pelo documento anexo, frise-se, que exclui o nome de José Carlos Araújo, determinando-se as alterações necessárias, com a exclusão do indigitado nome, prosseguindo-se a ação com a citação edital de Shirley Oliveira dos Santos. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002838-48.2016.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 14141387).

Portanto, constata-se que o próprio agravante reconheceu a inclusão indevida do agravado na certidão de dívida ativa, na condição de sócio coobrigado.

Por outro lado, não se apresenta admissível atribuir a responsabilidade ao agravado pela inclusão do seu nome na certidão de dívida ativa, ao fundamento de que este não comunicou, previamente, o fisco acerca da alteração no contrato social da sociedade empresária, visto que a
segunda alteração contratual
, datada de 10 de maio de 2000, foi registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT em 23 de maio de 2000 (Processo Judicial Eletrônico no 1002838-48.2016.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 13597186 – fls. 8), e a constituição do crédito tributário deu-se na data de 25 de janeiro de 2008 (Id. 6749889 – fls. 2). Desse modo, não há como o agravante alegar desconhecimento do fato.

Assim, o ônus da sucumbência deve recair sobre a Fazenda Pública, visto que é a responsável pela inscrição indevida do nome do agravado na dívida ativa.

Quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal não extinta, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado:

[...] VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual:
ubi eadem ratio ibi idem jus
.

IX. Tese jurídica firmada: ‘Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1358837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2021).

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado a impossibilidade de apurar o proveito econômico obtido na causa, a presença de outros três (3) codevedores na lide, bem como o valor dado à causa de
R$ 50.829,14: cinquenta mil oitocentos e vinte e nove reais e quatorze centavos
, o qual atualizado, segundo a certidão de dívida ativa (Id. 7233765), corresponderia a R$ 60.237,74: sessenta mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos, pelo que, segundo penso, os honorários advocatícios devem ser calculados na forma do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, observado a proporção de um quarto (1/4) do montante integral (artigo 87, cabeça e § 1o).

De resultado, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa (R$ R$ 60.237,74: sessenta mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), na proporção de um quarto (1/4) do montante integral, o que corresponde a R$ 1.505,95: mil quinhentos e cinco reais e noventa quatro centos, nos termos dos artigos 85, § 3o, I, e 87 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa
, na proporção de um quarto (1/4) do montante integral,
nos termos dos
artigos 85, § 3o, I, e 87 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022